Tribunal: TJDFT
Processo: 0745892-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745892-45.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA SILVIA PIRES DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANA SILVIA PIRES DA SILVA em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na realização extemporânea das avaliações de desempenho referentes aos períodos de 16/10/2022 a 15/10/2023 e 16/10/2023 a 15/10/2024, com redução significativa das notas lançadas pela chefia imediata, sem que lhe fosse oportunizada a participação, ciência prévia ou possibilidade de feedback. Para tanto, a impetrante afirmou que, nas avaliações relativas aos períodos anteriores obteve notas que variavam entre 4,5 e 5,0, classificadas como “excelente desempenho”. Aduz que nas avaliações realizadas extemporaneamente, as notas foram reduzidas para patamar entre 3,5 e 3,9, considerado “bom desempenho”, sem motivação clara. A impetrante pondera que, embora tenha solicitado o acesso às avaliações na via administrativa, não obteve êxito. Ressalta, ademais, que a avaliação tardia, sem sua participação, configura ato ilegal e abusivo, apto a gerar prejuízos imediatos à sua progressão funcional, devendo ser considerada nula de pleno direito. Com base nesses argumentos, a impetrante postula o deferimento de medida liminar para o fim de determinar a suspensão dos efeitos das avaliações de desempenho referentes aos períodos de 16/10/2022 a 15/10/2023 e de 16/10/2023 a 15/10/2024. A título de provimento definitivo, pugna pela confirmação da medida liminar e pela declaração da nulidade das referidas avaliações. O mandado de segurança foi originariamente distribuído ao eminente Desembargador Jansen Fialho de Almeida, oportunidade em que foi determinada a intimação da impetrante para informar se haveria interesse na concessão dos benefícios da justiça gratuita ou para promover o recolhimento das custas iniciais (ID 77521443). Em atendimento à determinação judicial, a impetrante promoveu o recolhimento das custas processuais (ID 77940417). Tendo em vista o término da convocação do eminente Desembargador Jansen Fialho de Almeida para prestar jurisdição na 2a Câmara Cível, o mandado de segurança foi redistribuído a esta Relatoria. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, [c]onsidera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. No caso ora em análise, a impetrante pretende ver reconhecida a ilegalidade das avaliações de desempenho às quais foi submetida, relativas aos períodos de 16/10/2022 a 15/10/2023 e de 16/10/2023 a 15/10/2024. A Lei Orgânica do Distrito Federal, no parágrafo único do artigo 105, estabelece que compete aos secretários de estado do Distrito Federal, as seguintes atribuições: I – exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal, na área de sua competência; II – referendar os decretos e os atos assinados pelo Governador, referentes à área de sua competência; III – expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; IV – apresentar ao Governador relatório anual de sua gestão; V – praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Distrito Federal; VI – comparecer à Câmara Legislativa ou a suas comissões, nos casos e para os fins indicados nesta Lei Orgânica; VII – delegar a seus subordinados, por ato expresso, atribuições previstas na legislação. Observa-se, do dispositivo legal transcrito, que os secretários de estado do Distrito Federal exercem atividades de orientação, coordenação e supervisão dos órgãos na área de sua competência, bem como atribuições relacionadas à regulamentação das atividades próprias de sua área de atuação. De acordo com o inciso IV do artigo 231, do Decreto Distrital no 39.546/2018[1], que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, incumbe à Diretoria de Desenvolvimento Estratégico de Pessoas - DIDEP, unidade orgânica de direção, diretamente subordinada à Coordenação de Inovação e Gestão do Conhecimento, supervisionar a execução e propor diretrizes das atividades relacionadas a estágio probatório, progressão e promoção funcional, avaliação de desempenho e concessão da Gratificação de Titulação, Adicional de Qualificação e correlatos (grifo nosso). Portanto, constata-se que, conquanto sejam atribuídas genericamente aos secretários de estado do Distrito Federal a orientação, a coordenação e a supervisão dos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal, na área de sua competência, tal fato não conduz à conclusão de que caiba diretamente ao secretário de Estado de Saúde supervisionar ou gerenciar atividades relacionadas à avaliação de desempenho dos servidores vinculados à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. O ato coator apontado na inicial encontra-se inserido na órbita de competência do Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Pessoas, o que evidencia a ilegitimidade do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal para figurar no polo passivo do mandado de segurança em apreço. Em casos envolvendo a legitimidade de secretários de estado do Distrito Federal para figurar em mandados de segurança impetrados contra atos praticados por autoridades diversas, ainda que subordinadas, esta egrégia Corte de Justiça, adotou igual entendimento, consoante os seguintes precedentes: MSG no 0725713-27.2024.8.07.0000 (2a Câmara Cível, Relator Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, Acórdão 1964767, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025); e MSG no 0746981-74.2023.8.07.0000 (1a Câmara Cível, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, Acórdão 1851575, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024). De acordo com o inciso IX do artigo 87 do RITJDFT, compete ao relator, nos feitos cíveis, admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. (grifo nosso) Pelas razões expostas, evidenciada a ilegitimidade passiva ad causam da autoridade apontada como coatora, denego a segurança e resolvo o processo, sem análise de mérito, nos termos do § 5o do artigo 6o da Lei no 12.016/2009 c/c inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil e do inciso IX do artigo 87 do RITJDFT. Custas ex lege. Sem honorários, nos termos das Súmulas no 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça e no 512 do colendo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo, observadas as cautelas de praxe. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025 às 14:38:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c7d8594440ea48969cee564fafa77865/Decreto_39546_19_12_2018.html